Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726327-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação do Distrito Federal para cumprimento da obrigação de fazer no prazo de cinco (05) dias. Em suas razões, o agravante pugna pela cassação da decisão recorrida. Aduz, para tanto, que a decisão recorrida não se mostra devidamente fundamentada, porquanto se limita a copiar parte da sentença proferida no processo de conhecimento, sem analisar e afrontar os documentos e alegações apresentados pelo Distrito Federal. Afirma que, nos termos do art. 489, do CPC, qualquer decisão judicial deve ser fundamentada, com a análise das questões de fato e de direito apresentadas pelas partes. Argumenta, ainda, que a decisão está em desconformidade com os fatos e provas existentes no processo, uma vez que “o provimento judicial deferido ao autor só afastou a exigência de alteração do projeto aprovado pela Administração Pública e não liberou o agravado de comprovar que cumpriu com todos os requisitos inerentes ao alvará de construção que foi considerado legal pelo Poder Judiciário”. Afirma, em outras palavras, que a sentença transitada em julgado não liberou o recorrido de comprovar que o projeto originário havia sido efetivamente cumprido para a expedição da carta de habite-se. Mostra que “não houve, nem está a ocorrer descumprimento da ordem judicial pelo Distrito Federal, uma vez que, como evidenciou-se, a exigência considerada ilegal pelo Poder Judiciário (de alteração do projeto originariamente aprovado) não foi objeto de qualquer requisição pelo Poder Público. O que se está a exigir é o cumprimento das normas legais que, em momento algum, foram afastadas pela decisão que já transitou em julgado”. Sintetiza que não há necessidade de cumprimento de sentença relacionada à obrigação de não fazer, já que os agentes públicos estão cumprindo fielmente a ordem emanada pelo Poder Judiciário. Quanto aos requisitos para atribuição de efeito suspensivo, argumenta que “a permanência da decisão recorrida, ilegitimamente proferida, como se demonstrou, causará lesão aos cofres públicos e à administração urbanística do ente federado e proteção à coletividade, pois as exigências estabelecidas, além de não afrontarem a decisão que já transitou em julgado, têm, como fundamento, a proteção à coletividade, uma vez que todo construtor deve demonstrar que a edificação está em consonância com o projeto aprovado para que possa ser licitamente e seguramente ocupado pela comunidade”. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, ao final, para que seja cassada a decisão recorrida a fim de que se determine ao juízo singular analisar os argumentos e provas juntadas com a impugnação do DF, proferindo nova decisão. Alternativamente, pede que “no mérito, seja cassada a decisão recorrida, uma vez que as exigências solicitadas pelo DF não implicam em descumprimento da sentença prolatada pelo r. juízo de primeiro grau”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão recorrida, in verbis: “Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença em que a parte autora busca o cumprimento de duas obrigações: de fazer e de pagar quantia certa, ID 86737246. O DF apresenta impugnação alegando que, quanto à obrigação de fazer, não há descumprimento e, quanto à obrigação de pagar, existe excesso de execução, ID 97675001. A sentença proferida nos autos, ID 27873654, é bem clara em seu dispositivo: (...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para declarar nulo o ato administrativo que condicionou a expedição da carta de HABITE-SE do empreendimento da parte autora ao cumprimento das exigências de aprovação no 0055/2017, determinando-se ao DISTRITO FEDERAL, em consequência, que emita o certificado de conclusão de obra e a respectiva carta de HABITE-SE do empreendimento localizado na QI 05, lotes 08 a 13, Taguatinga/DF, nos termos do projeto aprovado anteriormente pela própria Administração Pública. Como se verifica, inexiste escusa ao DF para o cumprimento imediato da obrigação de fazer. Intime-se a parte ré para cumprimento no prazo de 5 dias. Pena para o descumprimento: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Quanto à obrigação de pagar, diante da divergência, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial. Após os cálculos, vistas as partes. Prazo de 5 dias. O Distrito Federal, alega que, para a obtenção do habite-se é necessário que o agravado entregue documentos que não têm relação com os ternos do julgado, objeto do cumprimento de sentença. Veja-se: “Ocorre que na fase de certificação de obra devemos solicitar os documentos pertinentes a carta de habite-se, por força do art. 63 da Lei 6.138/2018 c/c art. 75 e seguintes do Decreto 39.272/2018, a seguir: Art. 63. A carta de habite-se é expedida para obras autorizadas por meio do alvará de construção e sua emissão é condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: I - conformidade da obra executada com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns, conforme projeto habilitado; II - apresentação do relatório de vistoria do imóvel, sem exigências, encaminhado pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas; III - comprovante de nada consta do órgão de fiscalização de atividades urbanas; IV - apresentação de declaração de aceite de órgãos e entidades envolvidos no processo de licenciamento; V - entrega de projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos. *** Art. 75. A carta de habite-se deve ser solicitada por meio de requerimento no órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações mediante a entrega da seguinte documentação: I - comprovante de nada consta do órgão de fiscalização de atividades urbanas. II- entrega de projeto arquitetônico, de fundações, de estruturas e complementares, conforme construídos. III - croquis de locação para fins de habite-se da obra executada, nos casos de habitação unifamiliar de uso exclusivo, contendo as informações requisitadas em modelo definido pelo órgão responsável pelo licenciamento de obras. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 40849 de 01/06/2020) (...) Assim, exigimos a apresentação do relatório de vistoria do imóvel, sem exigências, encaminhado pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, vez que não consta no processo nenhuma vistoria do DF Legal que ateste a conformidade do projeto com a obra executada, conforme art. 63, I, do COE-DF. E não consta também a certidão negativa de débitos do DF Legal (art. 63, III), a taxa de emissão de habite-se (art. 139, V), e a certidão de ônus do imóvel (que indique o atual proprietário do imóvel). No que se refere ao preço público referente a ODIR - Outorga Onerosa do Direito de Construir, à época calculada em R$ 17.195,28, estamos solicitando confirmação do ingresso dessa receita à Secretaria de Estado de Economia, em nome da antiga proprietária FOX CONSTRUTORA LTDA, a fim de cumprir o art. 76 §1o do Decreto 39.272/2018. Desse modo, a documentação aqui elencada visa o cumprimento dos requisitos legais trazidos pelo Código de Obras e Edificações e seu regulamento no que diz respeito a emissão da carta de habite-se sem imiscuir-se em qualquer exigência de aprovação de projeto arquitetônico em cumprimento à decisão judicial”. Com efeito, o cumprimento de sentença deve guardar observância à coisa julgada, que se limitou a determinar a expedição de “HABITE-SE do empreendimento localizado na QI 05, lotes 08 a 13, Taguatinga/DF, nos termos do projeto aprovado anteriormente pela própria Administração Pública”. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata, ex pronto, equívoco na decisão recorrida. Isso porque o MM. Juiz processante decidiu fundamentando-se com base na ordem emitida no título judicial. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, por ocasião da expedição do habite-se, a Administração deve observar os requisitos legais e as condições impostas quando da aprovação do projeto de construção, o que parece ter sido objeto de discussão no título judicial exequendo. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante, na petição de recurso, expendeu as seguintes considerações, litteris: “Assim, a permanência da decisão recorrida, ilegitimamente proferida, como se demonstrou, causará lesão aos cofres públicos e à administração urbanística do ente federado e proteção à coletividade, pois as exigências estabelecidas, além de não afrontarem a decisão que já transitou em julgado, têm, como fundamento, a proteção à coletividade, uma vez que todo construtor deve demonstrar que a edificação está em consonância com o projeto aprovado para que possa ser licitamente e seguramente ocupado pela comunidade”. A despeito do esforço argumentativo do agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais riscos podem advir à coletividade caso haja a expedição da carta de habite-se. Isso porque, nos termos do julgado exequendo a edificação está em consonância com o projeto aprovado. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator